Tribunal: STF
Processo: AI 818161
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-11-22
Data de publicação: 2011-11-22

Ementa:
EMENTA



    Empréstimo compulsório sobre energia elétrica. Eletrobras. Prazo prescricional. Ofensa constitucional indireta.



    1. A matéria relativa ao prazo de prescrição dos créditos referentes ao empréstimo compulsório sobre a energia elétrica é de índole infraconstitucional. Eventuais ofensas à Constituição seriam indiretas ou reflexas, pois ensejariam o reexame de normas infraconstitucionais.



    2. Os fundamentos da agravante, insuficientes para modificar a decisão ora agravada, demonstram apenas inconformismo e resistência em pôr termo ao processo, em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.